Tribunal: TJDFT
Processo: 0006761-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTOS DESCRITOS NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a prática do tráfico em proximidade com os estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006, incide a causa de aumento de pena, independentemente de os locais estarem em funcionamento.

2. “A simples constatação de que o delito de tráfico está sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais”. (HC 480.887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido.